Tribunal: TJDFT
Processo: 0725696-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. APURAÇÃO. ORIGEM. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AÇÃO DIVERSA. AUTORIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESSALVA. VALORES DISCRIMINADOS. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM DATAS DIVERSAS. ENCARGOS MORATÓRIOS AGREGADOS AO DÉBITO APÓS A SEGURANÇA DO JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA EXEQUENDA PARA CONTA JUDICIAL. MORA. ELISÃO. ATUALIZAÇÃO DO RECOLHIDO E INCREMENTO DE JUROS. ÔNUS TRANSMITIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. CÁLCULOS INDIVIDUALIZADOS. ENCARGOS LEGAIS INCIDENTES. TERMOS INICIAIS DIVERSOS. APURAÇÃO PELA CONTADORIA DO JUÍZO. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Deflagrada a pretensão executiva e efetuado o depósito, pela obrigada, do equivalente à integralidade da obrigação apreendida pelo exequente, o recolhimento elide, para a parte executada, os efeitos da mora, restando o encargo de atualizar o recolhido e incrementá-lo com os juros legais transmitidos à instituição financeira depositária, notadamente porque não pode a obrigada continuar sendo onerada com encargos moratórios quando já resguardara a satisfação integral da obrigação.
2. Autorizada a expedição de alvará de levantamento da quantia recolhida em juízo correspondente aos honorários advocatícios devidos aos patronos da parte exequente, incrementada dos acréscimos legais, não se vislumbra equívoco no resolvido, mormente se ressalvado que a aferição do montante efetivamente devido deve ser precedida dos correlatos cálculos para apuração dos encargos legais sobre eles incidentes, cujos parâmetros são de conhecimento da instituição bancária mantenedora da conta em que depositados os valores, tornando inviável que haja incrementado do crédito em duplicidade.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.